Tribunal: TJDFT
Processo: 0747431-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. DIREITO DE RECLAMAR QUANTO A VÍCIOS APARENTES OU DE FÁCIL CONSTAÇÃO – PRODUTO DURÁVEL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – RESPOSTA NEGATIVA DO FORNECEDOR – DECADÊNCIA OPERADA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca, em se tratando de bens duráveis, em 90 dias (art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor), iniciando-se tal prazo, a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (§ 1o).
2. Ademais, a decadência é obstada pelareclamação comprovadamente formuladapeloconsumidorperante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca(art. 26, II, § 2o, I do Código de Defesa do Consumidor).
3. In casu, o próprio autor confessa na petição de ID Num. 33657468 - Pág. 7, terem sido as compras das câmeras realizadas em 04 e 10 de fevereiro de 2021; a primeira reclamação ao SAC da requerida teria sido feita em 11 de fevereiro de 2021, seguidas do envio de outros e-mails de reclamação, que foram definitivamente respondidos em 03 de março de 2021. Esta data, portanto, é o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 90 dias, que findou em 03 de junho de 2021. Como esta ação somente foi ajuizada em 01/09/2021, é forçoso reconhecer operada a decadência.
4. Cabe ressaltar que pouco importa o fato de posteriormente à negativa da empresa ocorrida em março, tenha o autor apresentado reclamação junto ao PROCON/DF. A resposta negativa de que fala a legislação aplicável já existia, e é a partir dela que transcorre o prazo decadencial, como bem asseverado pelo magistrado de origem.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor ínfimo.